Tribunal: STF
Processo: RE 1156622
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Preliminarmente, registro que após o julgamento do agravo regimental interposto pelo Estado do Paraná (eDOC 23), cuja intimação do acórdão ocorreu em 23.09.2019 (eDOC 26), vieram-me os autos conclusos, tendo em vista a pendência de apreciação do recurso de agravo interposto por Paulo Moreira Coutinho (eDOC 13, p. 6-18) em face de decisão que não admitiu recurso extraordinário (eDOCs 12, p. 117 e 13, p. 1-2) interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Parana, assim ementado (eDOC 10, p. 83-84):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CULMINOU NA DEMISSÃO DE SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR Nº 14/82 QUE PERMITE A PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA PROCURADORIA DE ESTADO NO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA APRECIADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL QUE JULGOU INCONSTITUCIONAL REFERIDA LEI COMPLEMENTAR, COM EFEITOS ‘EX NUNC’, APLICÁVEIS A PARTIR DE 18/04/2013. INAPLICABILIDADE A PRESENTE HIPÓTESE. ANÁLISE SOMENTE DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. 
    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA”.
    Passo, então, à análise do recurso extraordinário com agravo (eDOC 13). 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a” e “c”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 93, IX e 97, 127, 128, § 5º, II e 129, VII, “d”, da Constituição Federal, bem como pugna-se pela constitucionalidade da MP 2.170-36/2001 (eDOC 12, p. 74-, 105).
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial apresentado pelo Recorrente (1.627.411) deu parcial provimento ao recurso especial “para anular o ato administrativo de demissão do recorrente, determinando a sua reintegração, sem prejuízo da perda do cargo pela existência de outras transgressões funcionais eventualmente apuradas” (eDOC 13, p. 66). 
    De tal decisão, o Estado do Paraná interpôs agravo regimental, ao qual foi negado provimento pelo Superior Tribunal de Justiça, em acórdão que está assim redigido (eDOC 13, p. 126):
     “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL. NULIDADE. ADPF 388. DESINFLUÊNCIA. 1. É nulo o procedimento administrativo disciplinar no qual participa membro do Ministério Público em Conselho da Polícia Civil, por força do art. 128, § 5º, II, d, da Constituição Federal. Precedentes: AgInt no RMS 34.454/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/5/2017; AgInt no RMS 49.202/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 9/5/2017; AgInt no RMS 51.447/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/5/2017; RMS 37.380/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 24/11/2016. 2. "Não prospera a alegação de incidência, in casu, dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 388, porquanto dela não se extrai a ampla e irrestrita convalidação dos atos praticados em afronta ao texto constitucional, conforme assentado no julgamento do ARE n. 951.589/PR AgR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, publicado no DJe de 04/08/2016" (AgInt no Ag 1.433.411/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 5/12/2017). 3. Agravo interno não provido.” 
    Deste acórdão, o Estado do Paraná apresentou recurso extraordinário, ao qual neguei provimento ao recurso (eDOC 15) por constatar que o acórdão vergastado está alinhado à jurisprudência desta Corte, que, no julgamento da ADI 3.298/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou ser vedado a membro do Ministério Público exercer cargo comissionado estadual ou federal fora da própria instituição, apontando outros inúmeros precedentes deste Supremo Tribunal Federal sobre a questão dos autos.
    Inconformado, o ente federado apresentou agravo regimental (eDOC 17), ao qual foi negado provimento pela Segunda Turma desta Corte, em acórdão que está assim ementado (eDOC 23): 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.03.2019. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO DISCIPLINAR. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DA ADI 2.926. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento firmado acerca da impossibilidade da participação de membro do Ministério Público em cargo comissionado fora da própria instituição. 2. A existência de ação de controle objetivo pendente de julgamento não infirma a formação de jurisprudência dominante para os fins do art. 21, §1º, do RISTF, com esteio tão somente na expectativa de mudança jurisprudencial. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em sentido contrário. Art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC/15. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. 
    Com o decurso do prazo para a oposição de embargos de declaração pelo Estado do Paraná, o agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário em face do acórdão da apelação (eDOC 13), o qual foi substituído pela decisão do STJ que deu provimento ao REsp 1.627.411 apresentado por Paulo Moreira Coutinho (eDOC 13, 63), encontra-se prejudicado. 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator